Tribunal: TJPA
Processo: 0118580-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0118580-70.2015.8.14.0301

APELANTE: FABIO GUIMARAES MARVAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
FABIO GUIMARAES MARVAO.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que nos contracheques do recorrido, o cômputo de vantagem considera, unicamente, os períodos nos quais ela esteve investida em cargo público, desprezando-se os demais, como não poderia ser de outra forma, daí porque, não completado o triênio, não há que se falar em pagamento.

Aduz que a forma de apuração do ATS – Adicional por Tempo de Serviço Público não se confunde com a forma de contagem do tempo de contribuição (antigo tempo de serviço) para efeito de aposentadoria.

Pontua que não se pretende defender a impossibilidade de condenação do Poder Executivo pelo Poder Judiciário. O que está se salientando é que esta condenação não pode impor limites de conduta que a própria lei ou a Constituição não possibilite.

Assevera que analisando a petição inicial e os documentos juntados, percebe-se que não existe nenhuma prova de que o recorrido esteja recebendo em desarmonia com a lei, e nem que os valores que menciona estejam incorretos, pelo que faltam elementos nos autos para que se reconheça o direito que a autora entende possuir.

Por fim, alude sobre as decisões do STF a respeito do vínculo temporário nulo.

Ante esses argumentos, requer seja reformada a decisão monocrática ora guerreada, que negou provimento a apelação, a fim de que sejam declarados improcedentes
in totum
os pedidos deduzidos na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 14226059.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, observo que o autor ingressou nos quadros dos servidores do Estado do Pará em 1993, como temporário no Tribunal de Contas do Estado do Pará, até 2012, quando solicitou distrato em razão de ter sido aprovado em Concurso Público realizado pela SEDUC.

Ressalta-se que tais alegações, além de comprovadas pelos documentos juntados aos autos, não foram impugnadas pelo recorrente.

Sobre o tema, a percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará se encontra disposta conforme o art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei n.º 5.810/94, que assim estabelece:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

Do dispositivo acima transcrito, depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810/94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:

“Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público. § 1°. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. § 2°. - Para efeito de aposentadoria e disponibilidade é assegurada, ainda, a contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. (Grifo nosso) Art. 71 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias. § 1°. - O número de dias será convertido em anos, considerados sempre como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. § 2°. - Para efeito de aposentadoria, feita a conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem a esse número. Art. 72 - Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de: (...) V - desempenho de cargo ou emprego em órgão da administração direta ou indireta de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, quando colocado regularmente à disposição;”

Outrossim, no caso em análise, ficou comprovado nos autos que o autor prestou serviço na qualidade de servidor temporário, restando incontroverso que o agravado prestou serviço público anterior à sua admissão como servidor efetivo, inclusive porque tais fatos não foram negados nem questionados pelo recorrente.

Nesse sentido, destaca-se que está Egrégia Corte possui entendimento já firmado quanto a questão em análise, no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do Adicional por Tempo de Serviço - ATS, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94
. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I -
O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III - In casu, restou demonstrado que o apelado efetivamente laborou na recorrente sob o regime temporário, antes de ser aprovado em um concurso público e nomeado como servidor efetivo, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;
IV ? Não incidem custas nos processos em que a Fazenda Pública seja sucumbente, conforme preceitua o art. 15, alínea ?g?, da Lei nº 5.738/1993; V - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para isentar a apelante do pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença vergastada;

(2019.01661726-50, 203.162, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-02)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA LABOROU, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ilegitimidade passiva. A autoridade coatora arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, apontando como autoridade o presidente da ADEPARÁ, que detém autonomia funcional, sendo responsável por seus servidores. Não há como amparar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o ato coator apontado pela Impetrante consistiu em parecer da lavra da Consultoria Jurídica da SEAD, consoante depreendese do documento de fls. 25/27, de forma que, correta a indicação da autoridade coatora, pelo que rejeito a preliminar. 2- Preliminar de carência de ação. Argui o Impetrado, carência da ação por falta de interesse processual da impetrante, uma vez que a averbação requerida já teria ocorrido, nos termos do art. 70 da lei nº 5.810/94, pelo que restaria esvaziado o pedido da Impetrante. Entretanto, a pretensão da Impetrante não se resume à averbação em seus assentamentos funcionais do tempo laborado como servidora temporária, mas sim para que desta averbação decorra o direito à percepção do adicional de tempo de serviço-ATS, que lhe fora negado administrativamente. Preliminar rejeitada. 3- Mérito.
O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 4- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria
. 5-A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado ao IPAMB (fls. 12/14) e à Fundação Papa João XXIII, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus 6- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 7- SEGURANÇA CONCEDIDA. Extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC). À unanimidade.

(2018.05034138-60, 199.179, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-14)

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA
. 1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei nº 5.810/94; 2-
O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA;
3- Segurança concedida.

(2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31) – Grifo nosso

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II -
O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço
; IV - Segurança concedida. Decisão Unânime;

(TJPA, 2017.03891768-15, 180.383, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09- 13)

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994 - RJU/PA
. CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.

(2017.01452934- 98, 173.253, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-11, Publicado em 2017-04-12)

Com efeito, verifica-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

Neste viés, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que o autor/agravado comprovou a existência de direito à averbação do tempo de serviço público prestado, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, restando escorreita a decisão que determinou condenação nesse sentido.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023